Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705713-48.2021.8.07.0020 APELANTE: MODAS ARAUJO FEIJAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA APELADO: KAESSE - BANA BANA CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Vistos etc. A tese suscitada em apelação não foi debatida no curso do processo. Conforme o Art. 1.014 do Código de Processo Civil, demonstre a parte apelante por qual motivo deixou de fazê-lo. Por fim, nos termos dos Arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil/2015, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre eventual reconhecimento de inovação recursal, bem como falta de interesse recursal no que tange ao termo inicial dos juros de mora de cada parcela/título inadimplido. Manifeste-se, outrossim, sobre o consequente não conhecimento da apelação cível, consoante estabelece o Art. 932, inciso III, do mesmo diploma legal, bem como o Art. 88 do Regimento Interno desta Corte. Prazo: 5 dias. Após manifestação, intime-se o apelado, no mesmo prazo, para se pronunciar sobre os temas mencionados. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator